Tribunal: TJBA
Processo: 0312999-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0312999-40.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JIVANILDO JESUS DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): RODRIGO BELENS ROCHA, DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: VRV - VIACAO RIO VERMELHO EIRELI e outros (2) Advogado(s):DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, RODRIGO BELENS ROCHA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. EFEITOS DA LEI 6.024/74. DEDUÇÃO DO DPVAT. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DA EMPRESA DE TRANSPORTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 23/04/2010, quando o autor foi atropelado por ônibus da empresa ré enquanto caminhava pelo meio-fio. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, com juros e correção monetária, além de distribuição proporcional das custas e honorários. Todas as partes interpuseram apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a deserção do recurso da empresa de transporte por ausência de preparo; (ii) avaliar a responsabilidade civil da empresa transportadora e da seguradora pelo acidente; (iii) definir os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora no tocante aos consectários legais da condenação; (iv) examinar o pleito de majoração do valor da indenização por danos morais formulado pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso da VRV – Viação Rio Vermelho EIRELI não é conhecido por deserção, uma vez que, intimada, a parte não efetuou o preparo no prazo legal, em desatenção ao art. 1.007, §§ 4º e 7º do CPC. A responsabilidade da empresa de transporte coletivo é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º da CF e no art. 927, parágrafo único, do CC, sendo aplicável também a proteção do CDC ao autor, considerado consumidor por equiparação, nos termos dos arts. 2º, parágrafo único, e 17 do CDC. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca o envolvimento de veículo da empresa ré no acidente, não havendo provas que sustentem a alegada culpa exclusiva da vítima. A indenização por danos morais, fixada em R$ 30.000,00, revela-se adequada diante das sequelas permanentes sofridas pelo autor (incapacidade de 60% do membro superior esquerdo), não se mostrando desproporcional nem irrisória, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária deve incidir desde o arbitramento, segundo a Súmula 362 do STJ. Contudo, em relação à Nobre Seguradora, tais encargos devem ser suspensos até o pagamento integral do passivo, nos termos do art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei 6.024/1974. O valor do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser deduzido da condenação, conforme a Súmula 246 do STJ. A pretensão de indenização por danos materiais foi corretamente indeferida, diante da ausência de comprovação documental dos gastos alegados pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da VRV – Viação Rio Vermelho EIRELI não conhecido. Recurso da Nobre Seguradora do Brasil S.A. parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. Tese de julgamento: A empresa concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados a terceiros, mesmo não usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, c/c arts. 17 e 20 do CDC. O crédito reconhecido judicialmente contra seguradora em liquidação extrajudicial deve ser habilitado no quadro geral de credores, vedada a fluência de juros e correção monetária até o pagamento integral do passivo, conforme art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei 6.024/1974. A indenização fixada a título de danos morais em R$ 30.000,00 é compatível com a extensão das lesões sofridas e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser deduzido da indenização judicialmente arbitrada, independentemente de requerimento ou prova. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 0312999-40.2013.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO, VRV - VIACAO RIO VERMELHO EIRELI e JIVANILDO JESUS DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO interposta pela VRV - VIACAO RIO VERMELHO EIRELI; DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO interposta pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.